Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007159-73.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELIA MATOS TOMICHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, que alegou desconhecer a origem de débito inscrito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença de origem condenou a requerida a excluir a negativação e a indenizar por danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando a legitimidade da cobrança e a regularidade da inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular de direito; e (ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora ao alegar inexistência de relação jurídica, apesar das provas em sentido contrário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade é atendido, pois, ainda que o recurso contenha argumentos repetidos dos autos, as razões recursais indicam o interesse na reforma da decisão.
4. A documentação apresentada pela requerida, incluindo tela de cadastro, ordem de serviço com reconhecimento facial, histórico de faturas e registros de pagamento, comprova a existência do débito e a relação jurídica entre as partes, cumprindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.
5. A ausência de impugnação específica por parte da autora em relação aos documentos apresentados retira a verossimilhança das alegações de desconhecimento do débito, afastando a possibilidade de fraude.
6. Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, a negativação configurou exercício regular de direito, uma vez que a dívida era legítima e estava em aberto. Assim, não se verifica ato ilícito que enseje indenização por dano moral.
7. A conduta da autora ao afirmar inexistência de relação jurídica, mesmo diante de provas robustas em sentido contrário, caracteriza litigância de má-fé, conforme art. 80, II, do CPC.
8. A gratuidade de justiça não abrange as sanções decorrentes de litigância de má-fé, conforme Enunciado 114 do FONAJE, permitindo a condenação ao pagamento de multa e honorários, mesmo em casos de assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseada em débito legítimo comprovado, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral. 2. A alegação infundada de inexistência de relação jurídica diante de provas em sentido contrário caracteriza litigância de má-fé, passível de sanção pecuniária, independentemente da concessão de justiça gratuita.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, e 373, II; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Enunciado 114 do FONAJE; Súmula 34 da TR/MT.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 10688608420228110001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16/10/2023; TJ-MT, N.U. no 1075807-23.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007159-73.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA MATOS TOMICHA - CPF: 063.702.951-83 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024